Tribunal: TJDFT
Processo: 0753395-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQSW 104, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de homologação de acordo. Requereu a antecipação da tutela recursal “a fim de reformar a decisão agravada para homologar o acordo de ID 255356854 do processo originário, ou determinar o regular prosseguimento do pedido de homologação perante o d. Juízo ‘a quo’”. Preparo regular sob ID 79062519. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Após o trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes (ID 183312733), o autor apresentou novo acordo extrajudicial com o devedor acerca do presente feito, requerendo sua homologação (ID 255356849). Eis o sucinto relatório. D E C I D O. A sentença proferida no ID 183312733 exauriu a prestação jurisdicional nesta demanda, encerrando a relação jurídico-processual então existente. Com a formação da coisa julgada material, tornou-se imutável e indiscutível o comando judicial que homologou o acordo e extinguiu o feito, estabilizando definitivamente a lide. Ressalte-se que a referida sentença proferida constitui título executivo judicial, o qual pode ser imediatamente executado em caso de inadimplemento, mediante pedido de cumprimento de sentença nos mesmos autos, decotando-se os valores efetivamente adimplidos pelo devedor por ocasião dos acordos celebrados entre as partes, com vistas à satisfação do credor. Assim, não se mostra necessária nova homologação judicial para conferir validade ao ajustado firmado entre as partes. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado ao ID 255356849, ao tempo em que determino o retorno do feito ao arquivo definitivo.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Além da falta de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o pedido liminar tem evidente natureza satisfativa e de consequências irreversíveis, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Lembrando que a validade e eficácia do acordo celebrado pelas partes capazes e compreendendo objeto lícito e dentro da forma permitida independe da homologação judicial, inclusive para permitir às partes de exigirem o que foi ajustado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator